Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FORMAÇÃO ACADÊMICA. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. CANDIDATO BIOMÉDICO. INCOMPATIBILIDADE.
1. O cargo de Perito Criminal encontra-se submetido aos requisitos estabelecidos pela Lei no 9.264/96, que dispõe sobre o desmembramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, sendo exigido para o ingresso na Carreira de Perito Criminal da PCDF o diploma de Física, Química, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Informática, Geologia, Odontologia, Farmácia Bioquímica, Mineralogia e Engenharia.
2. Frente à previsão legal e editalícia acerca dos requisitos para ingresso na carreira de Perito Criminal da PCDF, não há que se falar em nulidade ou em violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que não demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas, das quais a impetrante tinha plena ciência quando decidiu submeter-se ao certame.
3. Entendimento diverso resultaria em afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento ao demais.
4. Recurso conhecido e desprovido.